Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-88.2008.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. ART. 1.240, CC. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. PLANEJAMENTO URBANO. COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO DISTRITAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da usucapião e procedente o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. 1.2. Pretensão da autora de reforma da sentença. Alega, em suma, que eventual desobediência às normas de parcelamento e a ausência de matrícula individualizada não impedem o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Aduz que, quando o TAC foi firmado, já havia preenchido os requisitos para a declaração de usucapião, portanto a cessão da área à CODHAB, em razão do TAC, não tem o condão de afastar o pedido.

2. O imóvel não tem matrícula individualizada, o que impossibilita o transcurso do prazo da usucapião. 2.1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei no 6.766/79. 2.2. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, que confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal.

3. A Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 3.1. Desta feita, prevalece o entendimento de que o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote.

4. Precedente: “(...) O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. (...)” (07122293220178070018, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/9/2020).

5. A declaração de nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta em nada afetaria o resultado do julgamento da demanda, uma vez que o pedido é improcedente em virtude da ausência de matrícula individualizada do imóvel. Assim, o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela ação não prospera.

6. Apelo improvido.